Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749818-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: SANDRO PEREIRA DE CASTRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de arbitramento de aluguéis (R$ 11.400,00), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado/agravante e rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) sua citação no processo de conhecimento é nula porque não foi juntada aos autos a cópia do mandado de citação contendo o número do processo, juízo etc., bem como os documentos que instruem a inicial, conforme art. 248 do CPC; 2) a ação envolve direito sobre imóvel situado no Rio de Janeiro (Rua Zanoni Ferrite Casa no 130 – Anil/Jacarepaguá/RJ), que pertence ao espólio do inventário, em trâmite na 2a Vara de Família da Regional de Jacarepaguá (processo n. 0046008.76.2018.8.19.0203), sendo incompetente a Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF; 3) é patente a ilegitimidade ativa do agravado para figurar no polo ativo da presente demanda, tendo em vista que somente o espólio tem legitimidade para ingressar com a presente demanda; 4) é incongruente o indeferimento da gratuidade de justiça quando os elementos contidos nos autos, inclusive corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante; 5) está sofrendo bloqueio de valores impenhoráveis em sua conta. Requer a suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada ilegitimidade ativa da parte agravada, bem assim quanto ao alegado bloqueio de verba impenhorável. No caso, a ilegitimidade não foi alegada na exceção de pré-executividade (ID 211097040 do processo referência), configurando supressão de instância, e a impenhorabilidade deve ser objeto de impugnação perante o Juízo de origem, conforme constou da decisão de ID 217925939 do processo referência, in verbis: “(...) Intimem o executado, por seu advogado constituído (art. 854, §2o, CPC), para ciência acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para, querendo: a) Impugnar penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1o, CPC); b) Comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §3o, CPC). (...)” Quanto aos demais pontos, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos em relação à gratuidade de justiça, não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Constou da decisão agravada: “(...) O executado requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimado para comprovar a alegada incapacidade para arcar com as custas do processo, quedou-se inerte. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. (...) Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado na fase de conhecimento por AR (certidão ID 115781479). O número informado no AR de fato não se trata da identidade do executado, mas trata-se do seu CPF, qual seja, 004.067.847-44. Com relação ao pedido de reconhecimento da incompetência do juízo para a ação de arbitramento de aluguéis, novamente não assiste razão ao executado. A competência para o julgamento da ação de arbitramento de aluguéis é relativa e, portanto, deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação. Como o executado foi devidamente citado e não apresentou defesa, houve a prorrogação da competência. Por fim, com relação à alegação de inexistência de título executivo, também não assiste razão ao executado, haja vista que se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado. A própria sentença é o título executivo. (...)” Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada e não há elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC 99 §§ 2o 3o), o que justifica o benefício requerido. Nesse sentido: “(...) 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. (...)” (Acórdão 1941492, 0727156-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante nesse ponto, uma vez que o deferimento da gratuidade de justiça não teria efeito retroativo, de modo que não alcançaria as despesas processuais a que ele já foi condenado. Por sua vez, em relação à nulidade de citação, o agravante alega que a carta não teria preenchido os requisitos legais (CPC 248), pois “não foi anexado a cópia do mandado de citação nos autos, contendo o número do processo, juízo etc, bem como, documentos que instruem a inicial”. Ocorre que a carta de citação foi devidamente juntada ao processo e nela constam todas as informações exigidas para a ciência do agravante, inclusive QR Code para acesso ao processo (ID 114246457 do processo referência), o que afasta a alegada nulidade de citação. Por conseguinte, não há que se falar em incompetência territorial, pois, nos termos do art. 65 do CPC, “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Por fim, a sentença exequenda condenou o agravante “ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente a quota parte da autora no imóvel, desde a data da citação até a efetiva extinção do condomínio”, não se sustentando, portanto, a alegada inexistência de título executivo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator